Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ART. 685 DO CC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROCURAÇÃO SEM NATUREZA DE TRANSMISSÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. A única prova juntada pelo Autor para asseverar sua alegação de que houve contrato de financiamento do veículo foi a procuração com outorga de poderes administrativos sobre o bem. Todavia, a procuração apresentada, por si só, não é suficiente para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do veículo.
2. Para a caracterização de procuração em causa própria – in rem suam – é imprescindível que o documento contenha cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como de dispensa de prestação de contas, conforme inteligência do art. 685 do Código Civil – CC.
3. Não preenchidos os requisitos do art. 685 do CC na procuração, o fato de a parte constar como mandatária para alienação do veículo não permite concluir e caracterizar que esta tenha sido definida como adquirente do bem.
4. A procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou de direito real, devendo haver provas concretas de que houve o negócio jurídico e a transmissão do bem.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.